Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711056-36.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FABRÍCIO LINO MARTINS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, JOSÉ LUIZ VIEIRA NAVES, MANOEL ABADIA SOBRINHO, MARCELA MALHEIROS DE MELO, MARCONE SILVA BRITO, ALISSON ANANIAS LOPES, ARGELIA PIRES DE MORAES, AYLTON GOMES MARTINS, ELISABETE FERNANDES FONTELES, MG CONSTRUTORA LTDA, SUELY MARIA DE SOUSA, VANDERLEI DIAS SOARES, JOSELI LIMA FERREIRA, JOSELIO LIMA FERREIRA, GRACIETE LIMA FERREIRA MOREIRA, GRACINETE LIMA FERREIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANO AO ERÁRIO. ILÍCITO CIVIL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIALMENTE AFASTADA. 1. Merece destaque o julgamento do RE 636.886 pelo STF, sob a égide da repercussão geral (Tema 899), cuja tese fixada foi: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 2. O prazo prescricional quinquenal das ações de ressarcimento ao erário quando precedidas de tomada de contas especial, inicia-se a partir da conclusão do procedimento administrativo correspondente. Precedentes. 3. Verificando que alguns réus não participaram efetivamente do processo administrativo de tomada de contas especial, impõe-se o reconhecimento da prescrição em relação a eles. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 37, § 5o, da Constituição Federal, ao argumento de que deve ser reconhecida a prescrição, cujo marco inicial se conta a partir da data do conhecimento inequívoco do fato danoso por todos os réus, após a conclusão de sindicância, a qual determinou a instauração de tomada de contas especial para apuração do valor a ser ressarcido e não, a partir da data do relatório de conclusão da tomada de contas especial. Requer a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 37, § 5o, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027